Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724849-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte exequente sobre a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 29681673). Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator